Tribunal: STF
Processo: RE 1348464
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado, na parte que interessa: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. Cobrança de taxas associativas. Improcedência. Irresignação da associação autora. 



    (…)



    Mérito. Taxa de manutenção. Caso em que não houve associação expressa, apenas a assinatura de escritura pública de compra e venda com cláusula impondo aos adquirentes as obrigações do loteamento “São Paulo II”. Abusividade. Contratação de serviço totalmente desvinculado da compra e venda do bem. Aplicação de norma inserta no art. 51, incisos, IV, XIII e XV e § 1º, incisos II e III, do Código de Defesa do Consumidor. Colisão entre os princípios da vedação ao enriquecimento ilícito e da livre associação. Juízo de ponderação firmado pelo A. STJ em sede de recurso especial repetitivo (Tema 882), conforme previsão do Artigo 543-C do CPC. Prevalência do direito constitucional de livre associação. Cobrança indevida quando o proprietário não aderiu expressamente à associação. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.”. 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 3º, inciso I, e 5º, incisos XVII, XVIII, XIX, XX e XXIII, da Constituição Federal. Pleiteia-se a reforma do acórdão recorrido para se “reconhecer a qualidde de associados, ou quando menos do pagamento, associados ou não, por força do princípio da solidariedade/não enriquecimento sem causa/função social do imóvel/alteração legislativa com efeito ex tunc”. 



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte. 



    Decido. 



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a improcedência da ação de cobrança de débitos condominiais ajuizada pelo ora recorrente com base na seguinte fundamentação: 



    “Trata-se de ação de cobrança objetivando o pagamento de despesas condominiais vencidas (R$ 8.680,00) e vincendas no curso da demanda, promovida por associação de moradores, em que sustentam os réus não estarem associados aos quadros da autora e que esta não constitui condomínio, de forma que não podem realizar as cobranças objeto destes autos. 



    Pois bem. 



    Restou incontroverso, nestes autos, que os réus são proprietários do lote 04, quadra 03, localizado na área de atuação da associação autora, legalmente constituída. O ponto controvertido limita-se à possibilidade de cobrança das contribuições exigidas pela associação de moradores. 



    Como bem consignou o juízo a quo, necessário observar a aplicação do Tema 882 do Superior Tribunal de Justiça, que fixou o entendimento de que: “as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram” (REsp 1280871 SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe 22/05/2015). 



    Com efeito, o artigo 5º, incisos XVII e XX da Constituição Federal preconiza a liberdade de associação, in verbis: 



    (…)



    O Supremo Tribunal Federal, inclusive, no julgamento do RE n.º 432.106/RJ, apontou que ‘as obrigações decorrentes da associação, ou da não associação, são direitos constitucionais’ e consignou que a cobrança de taxas se submete à manifestação de vontade ou à previsão em lei, sob pena de se esvaziar a disposição normativa e principiológica contida no art. 5.º, inc. XX, da Constituição Federal. 



    (…)



    Como visto, diante da colisão dos princípios da vedação ao enriquecimento ilícito e da livre associação, entendeu o Superior Tribunal de Justiça pela prevalência do segundo, de modo que indevidas as cobranças em face de morador que não tenha, expressamente, aderido à associação. 



    Deste modo, conclui-se que o entendimento se encontra baseado no direito à livre associação, de forma que, somente se houver adesão expressa, livre e espontânea à associação de moradores, é que a cobrança é devida. No mesmo sentido são os precedentes deste Tribunal: 



    (…)



    E nem se pode argumentar que torna a cobrança válida o fato de constar do compromisso de compra e venda do lote, datado de 27/03/2013, cláusula contendo o dever dos compradores de respeitarem as obrigações, restrições e prerrogativas do loteamento “São Paulo II” (fls. 529). 



    Não se desconhece que o estatuto da autora prevê o pagamento mensal de uma taxa de administração, in verbis: ‘Artigo 9º. Os sócios têm os seguintes deveres, dentre outros constantes deste Estatuto: (...) pagar, nos prazos fixados, as taxas de manutenção ordinárias e extraordinárias que lhe couber’, ‘Artigo 66. O valor devido pelos sócios mensalmente, correspondente aos lotes residenciais do Empreendimento São Paulo II, fica desde já fixada em uma taxa de manutenção por unidade’ (fls. 56 e 66). 



    Também se tem ciência que o regulamento interno da associação, elenca entre os deveres do associado a repartição das despesas de manutenção: (art. 90/97): ‘Capítulo II É dever dos sócios: (...) 3) Concorrer, na forma prevista no Estatuto, para despesas da Associação.’ 



    Ocorre que, no caso, se os autores não se associaram de forma expressa, livre e desvinculada da aquisição do imóvel, não há como impor-lhes esta obrigação de pagamento, prevista em um estatuto do qual não aderiram. 



    (…)



    Assim, de rigor concluir que a presença de referida cláusula naquela escritura pública não espelha a real manifestação de vontade dos réus, pois não lhes é permitido deixar de anuí-la quando da aquisição do lote. 



    Cumpre assinalar, portanto, a inadmissibilidade da obrigatoriedade de contribuição imposta em contrato padrão quando da aquisição do imóvel, segundo norma inserta no art. 51, incisos, IV, XIII e XV e § 1º, incisos II e III, do Código de Defesa do Consumidor, posto que impõe a contratação de um serviço totalmente desvinculado da compra e venda do bem. 



    (…)



    Neste cenário, a solução do caso deve se pautar no entendimento consolidado perante o A. Superior Tribunal de Justiça, cuja eficácia é vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário.” (grifos no original).



    Nesse contexto, verifica-se que eventual acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e Processo Civil. 3. Despesas condominiais. Violação da coisa julgada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279. 6. Inaplicável o art. 1.033 do CPC, em razão de o recurso extraordinário ter sido interposto sob a vigência do CPC/1973. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 951.626/SP, Segunda Turma, Rel. Min.. Gilmar Mendes, DJe de 24/05/17). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE CONDOMÍNIO. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Julgamento de recurso por Colegiado integrado majoritariamente por magistrados de primeiro grau convocados: inexistência de contrariedade ao princípio do juiz natural. Precedente do Plenário. 3. Alegada contrariedade aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de análise de matéria infraconstitucional: ofensa constitucional indireta. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI nº 808.187/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/09/12). 



    “DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS DE CONDOMÍNIO. RESPONSÁVEL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.3.2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos II, LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 936.944/BA, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/04/16). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente